Tribunal: TJSP
Processo: 1003657-96.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Queda de consumidor dentro de estabelecimento comercial – Preensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Dano moral caracterizado, fixada a indenização em R$ 5.000,00, sem espaço para a pretendida majoração – Condenação da seguradora a ressarcir a segurada que deve subsistir – Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003657-
96.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SEBASTIAO MAGNO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO) e
Apelado SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003657-96.2016.8.26.0704 – VOTO No 40.414 – AJL
2/5
APELAÇÃO No 1003657-96.2016.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO F. R. BUTANTÃ
APELANTES/APELADOS:
SEBASTIÃO
MAGNO
DE
SOUZA
e
AXA
CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S. A.
APELADA: SENDAS DISTRIBUIDORA S. A.
VOTO No 40.414
RESPONSABILIDADE CIVIL Queda de consumidor dentro de
estabelecimento comercial
Preensão indenizatória julgada
parcialmente procedente Dano moral caracterizado, fixada a
indenização em R$ 5.000,00, sem espaço para a pretendida
majoração
Condenação da seguradora a ressarcir a
segurada que deve subsistir Apelações não providas.
Cuida-se de apelações interpostas contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão indenizatória decorrente de queda do
consumidor no interior de estabelecimento comercial, condenada a ré a pagar ao
autor a quanta de R$ 5.000,00, a título de indenização do dano moral, corrigida e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a fixação. Em face da
sucumbência recíproca, a cada parte foi carreado o pagamento de metade das
despesas processuais, bem assim o pagamento dos honorários dos advogados
da parte contrária, sendo certo que em favor daquele do autor fixados em 10% da
condenação, e em favor daqueles da ré fixados em 10% do que o autor
sucumbiu, observada a gratuidade processual. Pela mesma sentença a lide
secundária foi julgada procedente, condenada a seguradora denunciada a
ressarcir o que a ré denunciante despender com a condenação imposta na lide
principal, mais despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003657-96.2016.8.26.0704 – VOTO No 40.414 – AJL
3/5
Inconformado, o autor postula a majoração da indenização
fixada na sentença, alegando que a arbitrada é irrisória, incapaz de reparar os
transtornos vivenciados com os fatos e de incutir na ré a adoção de providências
para melhoria da segurança de seus clientes. Salienta que a indenização
representa um prêmio ao fornecedor infrator, sobretudo por se tratar de uma
grande rede de hipermercados. Afirma que caiu numa poça de água na seção de
frios do estabelecimento comercial, experimentando lesões que exigiram
afastamento por sete dias das suas atividades laborativas e longo tempo de
convalescença, afetando a rotina da família. Pede a majoração da indenização
para R$ 15.000,00.
Também inconformada, a seguradora denunciada anota que
os fatos relatados nos autos não representam vexame, humilhação ou qualquer
sofrimento que justifique a reparação do dano moral, em qualquer quantia, pois
não houve abalo à honra subjetiva do autor. Assinala que a apólice vigente na
época dos fatos prevê sua responsabilidade pelo pagamento da indenização
apenas quando fixadas em valores que superem R$ 50.000,00. Afirma que, no
caso dos autos, contudo, a indenização equivale a 10% deste limite, o que afasta
a obrigação de ressarcir sua segurada. Se mantida a condenação, bate-se pela
observância dos limites da apólice, inclusive com relação à franquia. Alega que
não opôs resistência à denunciação, não houve litigiosidade, de rigor afastar os
encargos da sucumbência que lhe foram carreados.

Recursos tempestivos, respondidos, preparado apenas o da
seguradora, pois o autor é beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
As apelações não merecem provimento.
Ao contrário do alegado pela seguradora, o autor, em razão
do acidente no estabelecimento da sua segurada, experimentou ofensa à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003657-96.2016.8.26.0704 – VOTO No 40.414 – AJL
4/5
integridade física, causando-lhe dor e sofrimento, por isso que plenamente
caracterizado o dano moral na espécie.
O acidente causou ao autor lesão leve, da qual já se
recuperou sem sequelas.
Neste aspecto, bem salientou o perito que o autor ficou com
as sequelas crônicas e preexistentes ao acidente, cf. fls. 580/590, uma vez que
dos exames realizados não constatou fratura no fêmur ou outras que estivessem
relacionadas com a queda no supermercado.
Neste aspecto, irretocável a conclusão adotada na r.
sentença que aqui merece ser ratificada:
No que se refere aos danos morais, a situação narrada retrata
o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o
transtorno e o incômodo causados pelas lesões sofridas são presumidos,
conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas.
Neste contexto, o próprio fato já configura o dano. (...) Destarte, considerando o
que consta dos autos e as condições pessoais de cada parte e, especialmente, as
parcas consequências advindas do evento danoso, tem-se como quantia razoável
à reparação do sofrimento, a fixação da verba na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Vale notar que o autor sofreu com a queda contusão no quadril e coxa, não
havendo notícias de que sofreu consequências permanentes.
Sem razão a seguradora apelante, por sua vez, ao sustentar
que sua responsabilidade em face da ré só existiria se a condenação superasse
R$ 50.000,00. Por mais que se leia e releia a apólice juntada, não se encontra
disposição desse tipo, quanto à cobertura do dano moral a terceiros. Confira-se,
em especial, fls. 261 e 264.
Tal posição assumida pela seguradora, de resto, caracteriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003657-96.2016.8.26.0704 – VOTO No 40.414 – AJL
5/5
resistência perante a segurada, da qual a seguradora sai vencida, plenamente
justificável, por isso, a imposição dos encargos da sucumbência na lide embutida.
Confira-se nessa parte a r. sentença:
No que tange à lide secundária, a AXA Seguros S.A sustenta
que o contrato firmado com o réu prevê cobertura de danos morais caso o valor
mínimo de indenização seja R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contudo, não
assiste razão à denunciada. Vejamos, conforme análise do contrato, a ré colocou a
incidência de dano moral no rol das operações em estabelecimentos comerciais
com extensão, conforme se verifica em sua contestação (fl. 391), todavia, este item
traz um rol taxativo sobre quais incidências este item cobre, bem como o valor
mínimo de R$ 50.000,00, vide fl. 347. Ocorre que nesse rol não menciona em nada
sobre o dano moral, não podendo aplicá-lo para o caso concreto, que diz respeito
ao dano moral indenizável. Bem como, não pode nem utilizar tal item por analogia,
uma vez que o contrato possui um item especifico de dano moral conforme fl. 349
e que nada menciona em valor mínimo desprendido pelo segurado para haver a
restituição pela seguradora. Portanto, resta evidente que o denunciante deve ser
ressarcido pela seguradora AXA Seguros, conforme previsão em contrato.
Por fim, em razão do não provimento dos apelos, mister a
majoração dos honorários dos advogados da ré em 5%, tanto na lide principal,
como na lide secundária, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade processual em relação ao autor.
Isto posto, voto pelo não provimento dos apelos, majorados
os honorários dos advogados da ré na forma explicitada, observada a gratuidade
processual em relação ao autor.
SÁ DUARTE
Relator